Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PANDEMIA COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, consistente na conduta de assediar a filha da vítima de 11 (onze) anos de idade, e depois esfaqueá-la até a morte, é situação que causa descontrole social, tanto que o acusado nem ao menos se apresentou às autoridades policiais para ser qualificado, e interrogado querendo, diante da intensidade das condutas e das circunstâncias de tanta censura que o delito apontado ao paciente causou.
2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e estão, além dos seus deveres de ofício, estão no empenho de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial no 07/2020 – Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.
3. Ordem denegada.